Tribunal: TJSP
Processo: 2138142-57.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recursos Especial e Extraordinario - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recursos Especial e Extraordinario - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Julgado em consonância com o quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ – Acórdão mantido